Tribunal: TJSP
Processo: 1500367-58.2018.8.26.0441
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000122025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500367-58.2018.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante JOAO
REIS DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE AFASTAR A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE E FIXAR AO APELANTE, COMO CONDIÇÕES
DO SURSIS, AQUELAS PREVISTAS NO ART. 78, §2o, ALÍNEAS "a", "b" E "c"
DO CP, COM MODULAÇÃO E ADVERTÊNCIA E PRIMEIRO GRAU,
MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500367-58.2018.8.26.0441 -Voto no 24.031
2
Apelação Criminal no 1500367-58.2018.8.26.0441
Apelante: JOAO REIS DE ARAUJO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Peruíbe
Voto no 24.031 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 142/147, cujo relatório se adota,
JOÃO REIS DE ARAÚJO foi condenado a cumprir três (03) meses de detenção,
no regime aberto, com aplicação da suspensão condicional da pena pelo prazo de
dois (02) anos, mediante a obrigação de prestação de serviços à comunidade no
primeiro ano do prazo, por infração ao art. 129, §9o, do CP. Deferido o apelo em
liberdade.
Sua defesa recorreu e sustenta a insuficiência de
provas para a manutenção da condenação (cf. fls. 150/153).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo seu não provimento (fls. 167/170).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 08 de julho de
2018, por volta de 23h40min., na residência situada na rua Jair Nunes de Souza, 30,
área rural, cidade de Peruíbe, JOÃO REIS DE ARAÚJO, prevalecendo-se das
relações domésticas e familiares contra a mulher, na forma da Lei 11.340/06,
ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, Cedi Maria de Jesus,
causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme laudo de fls. 14/15.
Com efeito.
Na fase investigatória, o acusado negou a imputação.
Declarou que conviveu com a vítima e estão separados há dois anos. Por questões
financeiras, residiam no mesmo imóvel, mas dormiam em quartos separados. No dia
dos fatos chegou à casa acompanhado de três amigas. A vítima, sem que ele
soubesse o motivo, saiu do quarto dela o agredindo com socos, tapas e chutes.
Risomar e Leonardo, ambos vizinhos, tiveram que intervir. Embarcou no veículo e a
vítima continuou agressiva, amassando a porta do automóvel. Dormiu “fora de
casa”, retornando um dia depois dos fatos “como se nada tivesse ocorrido”. Afirmou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500367-58.2018.8.26.0441 -Voto no 24.031
3
que a vítima disse a ele que, caso se reconciliassem, “ela retiraria a queixa” (cf. fls.
34). Em juízo, optou pelo silêncio (cf. interrogatório gravado em CD).
Por sua vez, a vítima, sob o contraditório, relatou que
no dia dos fatos estava dormindo e foi surpreendida pelo acusado, acompanhado de
outras três mulheres, no interior da residência onde moravam, em cômodos
separados. Após as citadas mulheres saírem, ambos iniciaram uma discussão, tendo
o acusado a agredido, fisicamente. Leonardo, um vizinho, interveio e apartou a
briga. Risomar e Ana Lúcia, também vizinhos, aparecerem após “a briga” e
advertiram João (cf. depoimento gravado em CD).
Leonardo Nascimento dos Santos, em juízo, ouvido
como informante, pois se declarou amigo do acusado, afirmou ter sido ameaçado
pela vítima e uma terceira pessoa, que não soube identificar, para que não
comparecesse em juízo para depor. Disse que sua residência fica ao lado da casa,
local do ocorrido. Presenciou Cedi correndo atrás de João e o agredindo.
Acrescentou que na ocasião dos fatos a vítima estava nervosa e dizia que o acusado
a havia traído com outras mulheres. Por fim, disse não ter presenciado o que havia
acontecido no interior do imóvel (cf. depoimento gravado em CD).
Risomar Moreira dos Santos, ouvido como informante,
pois cunhado do acusado, também sob o contraditório, disse ter ouvido gritos,
oriundos do interior do imóvel onde João e Cedi moram. Sua residência fica a cerca
de 5 metros do local dos fatos. Presenciou a vítima correndo atrás do acusado. Não
viu ninguém agredindo a vítima, apenas a testemunha Leonardo a segurando (cf.
depoimento gravado em CD).
Pois bem.
Os relatos dos informantes, por si só, não conseguiram
comprovar que as agressões sofridas pela vítima não ocorreram. Ressalte-se que
ambos afirmaram não ter presenciado o que ocorreu no interior do imóvel
De outra parte, o relato da vítima, dando conta de ter
sido agredida com socos, chutes no peito e braços pelo acusado foi insuspeito,
observado que compatível com as lesões apuradas no laudo de lesão corporal de fls.
14/15.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500367-58.2018.8.26.0441 -Voto no 24.031
4
Além disso, não se demonstrou ter o acusado reagido à
injusta agressão da vítima, devendo a condenação ser mantida como posta na
sentença.
Em relação à pena, tem-se que a sanção foi fixada e
concretizada no piso, com imposição do regime aberto e aplicação de suspensão
condicional da pena, pelo prazo de dois (02) anos, com prestação de serviços à
comunidade no primeiro ano.
Entretanto, diante da quantidade de sanção privativa de
liberdade imposta, a prestação de serviços durante o primeiro ano do sursis mostra-
se desproporcional. Além disso, tem natureza de substitutivo penal autônomo.
Assim, sendo favoráveis as circunstâncias judicias ao
réu, mais adequado que durante todo o prazo da suspensão ele cumpra as condições
previstas no art. 78, §2o, alíneas “a”, “b” e “c” do CP.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO A FIM DE AFASTAR A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E FIXAR AO APELANTE,
COMO CONDIÇÕES DO SURSIS, AQUELAS PREVISTAS NO ART. 78,
§2o, ALÍNEAS “a”, “b” E “c” DO CP, COM MODULAÇÃO E
ADVERTÊNCIA E PRIMEIRO GRAU, MANTIDA, NO MAIS, A R.
SENTENÇA.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator